Tribunal: TJMT
Processo: 1007169-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007169-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), KARLA DIANELY BARBOSA LEITE - CPF: 041.110.891-35 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANA AVELAR CANHIZARES - CPF: 321.976.768-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – URGÊNCIA DO QUADRO CONSTATADO – PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado os requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso a manutenção do deferimento do pedido de tutela antecipada.

É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de emergência/urgência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, interposto pela
Bradesco Saúde S/A
, proposto em face de decisão proferido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, interposto por
Karla Dianely Barbosa Leite
, que deferiu a tutela liminar, para determinar que a requerida proceda com a autorização para a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia, em hospital credenciado e com médico credenciado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com consequente custeio integral do procedimento, sob pena de multa diária, fixado em R$ 100,00 (cem reais), a ser revertido em favor da parte autora até o limite R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, sustenta a agravante que agravada não possui cobertura para procedimento de alto custo, relacionada a patologia informada, de maneira que deve cumprir integralmente o prazo de sua carência de 24 meses.

Argumenta, ainda, que a multa fixada a título de descumprimento se mostra desproporcional e desarrazoada, principalmente pelo prazo exíguo estipulado, pugnando pela sua extirpação ou sua redução.

O pedido de liminar foi indeferido (Id no 38079482).

As contrarrazões foram apresentadas, ID no 39950950, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

A ação originária foi proposta com o objetivo de ver compelido o plano de saúde a custear e realizar o procedimento cirúrgico de gastroplastia na autora, por apresentar quadro de obesidade mórbida.

Inicialmente a liminar fora indeferida pelo juízo a quo, ao argumento de que não havia notificas da urgência do procedimento, tal decisão fora mantida, em sede de antecipação recursal, no Agravo de Instrumento no 1017798-13.2019.811.0000 e, ainda, 1018300-49.2019.811.0000.

Entretanto, a autora juntou documentos novos na ação originária, pugnando nova apreciação pelo Magistrado Singular.

Diante da situação, o juízo, deferiu a tutela de urgência, determinando a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia, em hospital e com médico credenciados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, fixado em R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido para autora.

A irresignação da agravante, refere-se ao não cumprimento da carência do contrato, estabelecido em 24 meses, para os casos de procedimento de alto custo, como é o caso postulado pela agravada, bem como pela multa fixada a título de descumprimento, pugnado pela sua extirpação ou redução.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, embora outrora tenha manifestado sobre a ausência de urgência na cirurgia solicitada, a juntada de novos documentos evidenciou a modificação do quadro fático da saúde da autora, uma vez que tal procedimento agora é indicação necessária para a realização de nova cirurgia, diante da fratura no pé da paciente.

O novo Relatório Médico assim dispôs,
in verbis
:

“Paciente com história de fratura em base do 5o metatarso esquerdo há +-16 meses, apresentando quando de não – união da fratura, em programação para novo tratamento cirúrgico. Apresenta, associado, quadro de obesidade mórbida, o que exacerba o quadro de dor no pé esquerdo. Necessita, portanto, diminuição importante do peso corporal para auxilio no tratamento das dores no pé no pré e no pós-operatório, minimizando também possíveis complicações. ” (Id no 29411494).

Sendo assim, diante de novos documentos, restou evidente o perigo da demora a autora, ora agravada, que necessita com urgência da realização do procedimento, garantindo a dignidade da pessoa humana.

Do mesmo modo, está presente a relevância da fundamentação, uma vez que as cláusulas de carência contratual, não se aplicam aos casos de urgência/emergência.

Ademais, como é sabido, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal, de modo que o Poder Judiciário não pode voltar-se a argumentação embasada em cláusulas do contrato de prestação de serviços que restringem o acesso ao tratamento médico-hospitalar mais indicado à parte aderente, em especial quando o direito à vida é o objeto principal discutido no feito.

Em outras palavras, na dúvida, diante do valor dos bens em contraposição, mesmo que de forma provisória, é indiscutível que o direito à sobrevivência da agravada, dignamente, deve ser primeiramente tutelado em relação à inatingibilidade patrimonial da agravante.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DE URGÊNCOA - INDICAÇÃO MÉDICA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico, até mesmo no caso de doença preexistente. A
relativização da cláusula de carência é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de emergência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde
. Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se adequada a concessão da liminar para determinar que a operadora autorize a internação indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano, independentemente de caução.” (N.U 1001563-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020) (destaquei)

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais –
PLANO DE SAÚDE – procedimento cirúrgico – prescrição MÉDICA – PRAZO DE CARÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADO, NÃO EM CASOS DE URGÊNCIA
- negativa da cobertura – ato ilícito – dano morais “in re ipsa” – redução do valor da indenização por danos morais – impossibilidade – observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. I - Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, caracterizada a urgência no procedimento a ser realizado, a negativa de cobertura pela ré, ora apelante, se mostrou abusiva.
Tanto é assim que o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei de no 9.656/98, excepcionando a regra da carência, impõe a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência.
II - Por oportuno, insta ressaltar que não se sustenta a tese da ré, ora apelante, de que agiu amparada na Resolução de no 13 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, haja vista que resolução não se sobrepõe à lei. III - Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, em casos de recusa injustificada de cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, como na hipótese, a caracterização do dano moral é “in re ipsa”, ou seja, prescinde de provas do abalo psíquico sofrido. IV - Não há de se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. (N.U 1015332-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)

Por derradeiro, com relação à multa fixada é cediço que somente será aplicada para o caso de descumprimento da determinação, todavia, a própria agravante notícia, no processo originário (Id no 30854459), a autorização para a realização do procedimento, que está no aguardo do agendamento pelo médico responsável, por conta do COVID-19.

Desse modo, tal circunstância, afasta o argumento de exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação, a qual, ao que parece, se mostrou perfeitamente exequível.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020